Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não transparece escorreito o arquivamento da execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2012, que, diferentemente da compreensão dada pelo juízo originário, toma como base o valor da execução, o que, necessariamente, não corresponde ao valor da causa, além de a parte final do art. 1o desse normativo autorizar o prosseguimento da execução fiscal por solicitação da Fazenda Pública.
2. Malgrado tenha sido determinada a citação, nenhuma diligência foi empreendida pela serventia para o cumprimento da ordem, sobrevindo, cerca de 1 ano depois, a determinação de arquivamento provisório do processo. Assim, o desarquivamento do processo é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.